Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. OITIVA TESTEMUNHA. ROL APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRESUNÇÃO DESISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A indicação do rol de testemunhas na contestação não se confunde com a produção da prova, que ocorre durante a audiência de instrução e julgamento (arts. 450 e 453 do CPC). Embora na contestação a parte tenha apresentado o rol de testemunha, na fase de especificação de provas informa que não dispõe de outros documentos além dos já apresentados e reitera as provas já produzias nos autos.
2. A ausência de pedido expresso na fase de especificação conduz à presunção de desistência dos requerimentos feitos anteriormente e afasta a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. Negou-se provimento ao recurso.